Tribunal: TJES
Processo: 0007591-45.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007591-45.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007591-45.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007591-45.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 21h00min, no bairro Carlos Germano Naumann, nesta Cidade e Comarca, os denunciados, em concurso de agentes e previamente ajustados entre si, subtraíram coisa móvel alheia consistente em 01 (uma) Kombi, ano 1977, placa MRH-6524, avaliada em aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima Paulo Barros de Souza. Na mesma ocasião, o denunciado Romildo dirigiu, sem a devida permissão, veículo automotor, em via pública, colocando em perigo a segurança alheia, conforme se observa do boletim unificado de fis. 04/07 e auto de apreensão de fl.30.

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionado, a vítima Paulo Barros de Souza deixou o seu veículo - Kombi, placa MRH-6524 - em frente a sua residência, quando, em torno de 21h, o seu vizinho, Antônio, perguntou quem havia saído como seu carro. Após afirmar que ninguém saiu com ele, a vítima constatou que o referido veículo havia sido furtado.

Noticia-se que Antônio (vizinho) disse ter visualizado um homem e uma mulher próximos do veículo, sendo que ela aparentava estar vigiando os arredores e aquele mexendo na porta. Frisou que a mulher estava com uma blusa de frio rosa e que ambos estavam com capacetes. Deflui-se que policiais militares foram informados, via rádio, sobre o suposto furto de veículo no bairro São Vicente, Colatina/ES e, pouco tempo depois, o veículo citado passou em alta velocidade em frente ao posto rodoviário, ocasião em que os militares se deslocaram e fizeram acompanhamento. Mesmo com todos os sinais sonoros e luminosos da viatura e inúmeros pedidos de parada, o denunciado não acatou as ordens, permanecendo-a perseguição policial.

Destaca-se que os policiais fizeram um bloqueio com várias carretas e um ônibus, nas proximidades do trevo da Mineração Guidone, no intuito de forçar o denunciado a parar o veículo, mas não lograram êxito, vez que o denunciado conseguiu furar o bloqueio, subindo em um canteiro e passando por um espaço reduzido. Frisa-se que, após 400 metros da Mineração Guidone os policiais conseguiram abordar os denunciados.

É importante constar que os denunciados foram perseguidos por cerca de 30 km, gerando risco de dano, já que estavam em alta velocidade e ultrapassando perigosamente outros veículos. Ademais, o denunciado Romildo não possuía CNH.

Ouvido na delegacia de policia, o denunciado Romildo negou parcialmente os fatos acima narrados, afirmando que comprou o mencionado veículo de "Paulinho" por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que, somente, não obedeceu a ordem de parada dos policiais porque não tem CNH. Disse, por fim, que dirigiu por vários quilômetros sendo perseguido pela PM e que não estava em alta velocidade.

Por sua vez, a denunciada Bruna negou a autoria delitiva, justificando que encontraram "Paulinho" por coincidência e acabaram comprando o veículo por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto qualificado e pela direção de veículo automotor sem permissão.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente para condenação, e posteriormente pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

No que diz respeito à absolvição, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 30), boletim unificado (fls. 04/07) e cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo (fl. 14), presentes no inquérito policial em apenso.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

[...] é dono do veículo Kombi que foi furtado. O carro estava estacionado em frente a casa do depoente, perguntou quem havia saído com o carro do depoente. O depoente, então, afirmou que ninguém havia saído com o carro. O vizinho disse que haviam apenas acabado de sair com o carro do depoente. Percebendo que o carro havia sido furtado, logo acionou a PM. Soube que a PM recuperou o carro do depoente já nas proximidades da cidade de São Domingos do Norte. Não conhece o conduzido. O carro estava trancado, de modo que o conduzido ou arrombou o mesmo ou usou uma chave "mixa". No entanto, ainda não viu o carro, pelo que não sabe informar sobre como ele furtou o veículo. Como dito, o furto ocorreu por volta das 21 horas, horário em que a rua em que os fatos ocorreram fica menos movimentada.
O vizinho que avisou ao depoente disse ter visto um homem e uma mulher ao lado do veículo. Disse que a mulher trajava blusa de frio rosa, e que ambos estavam com capacetes. Disse o vizinho, ANTONIO, que o homem estava mexendo na porta, e a mulher vigiando. Depois, ele disse que viu os dois já dentro do carro, que descia a rua desligado.
Nesta Delegacia, a mulher que está com o conduzido traja uma blusa de frio rosa, e dois capacetes foram encontrados com eles, "batendo" com a informação de ANTONIO. O carro do depoente está avaliado em cerca de R$ 6.000,00. O carro está no local em que parou após a prisão do conduzido, e até agora não viu o mesmo. No entanto, sabe dizer que o carro está danificado. O carro estava estacionado na via pública quando do furto [...] (Depoimento da vítima ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ, em sede policial – às fls. 12).

[...] Fomos informados via radio pelo copom do 8º batalhão, que havia sido furtado um veiculo marca vw kombi de placas mrh6524-es, na entrada do bairro vicente soela em colatina e era para os militares do posto rodoviario ficarem atentos que este veiculo poderia seguir sentido o posto rodoviario. Minutos após o copom informar via radio o furto deste veiculo, o veiculo citado passou em alta velocidade em frente ao posto rodoviario sentido colatina para sâo domingos do norte.
Ato continuo deslocamos na viatura pt 254, fazendo acompanhento do veiculo, que a todo momento o condutor o sr. Romildo lourenço oliveira da cruz, não obedecia a orden de parada, mesmo ligados: todos os sinais sonoros e liminosos da viatura, sirene e giroflex. O condutor seguiu na rodovia es 080, sentido colatina para são domingos do norte, sem obedecer as ordens de parada, continuamos fazendo acompanhamento, pedimos apoio via radio ao pelotão de pancas rp 3702 cb barros e sd rafael barbieri, caso o veiculo entrasse sentido pancas, pedimos apoio tambem a 3ªcia/8ºbpm são domingos do norte e a viatura de novo brasil, onde os militares da viatura rp 3699, militares cb gildo e sd falqueto, deslocaram para a entrada do trevo de novo brasil, onde tentamos abordar o veiculo. Porem o condutor do veiculo, continuou não obedecendo as ordens de parada das viaturas rp 3699 e pt 254.
Os militares sgt laudenir e sgt silvio cleudi da viatura rp 3381, rp 4159 sgt everaldo e sd david, fizeram um bloqueio com varias carretas e um onibus, no trevo da mineração guidone, no intuito do veiculo parar, porem o veiculo conseguiu furar o bloqueio, subindo no canteiro e passando por um espaço reduzido, sendo abordado aproximadamente 400 metros depois do trevo da mineração guidone sentido são domingos do norte. No veiculo placa mrh6524, abordado esta uma senhora de nome bruna ferreira ampaio, que após tomarmos conhecimento do fato, o conduzido disse que a mulher não tinha envolvimento no furto. No entanto, a versão dos dois está muito fantasiosa. [...]
O conduzido foi perseguido por cerca de 30 km tendo gerado risco de dano, conquanto esteve em alta velocidade, ultrapassando perigosamente outras veículos.
Disse o conduzido que sua namorada não sabia que veículo era furtado até se iniciar a perseguição. O conduzido estava alterado, mas não aparentava embriaguez. (Declaração dos Policiais Militares Rubens Firmino Santana e Jorge Luis Sarcinelli Santos, em sede policial – às fls. 08/11).

[...]
Afirma o interrogando que não furtou a Kombi.
Afirma que comprou o carro da pessoa de "PAULINHO", sendo ele um conhecido do interrogando. Foi a primeira vez que fez negócio com "PAULINHO". Estava o interrogando e a esposa andando, e encontraram "PAULINHO" por acaso. O encontro com ele foi próximo ao Posto Biazatti. Pagou R% 1.500,00 pelo carro, e combinou com "PAULINHO" que pegaria o documento no dia seguinte. O combinado foi de receber o documento, mas não marcaram local nem horário. Conhece "PAULINHO" do Bairro, e seria fácil encontrá-lo. Estavam indo para o Córrego do Argeu com o carro. Já tinha planos de ir para o interior com o carro. Em dado momento do trajeto, percebeu que a polícia estava perseguindo o interrogando.
Embora tenham mandado o interrogando parar, não obedeceu, porque não tem CNH.
Assim, dirigiu por vários quilômetros sendo perseguido pela PM, sendo que não estava em alta velocidade, ate mesmo porque era uma Kombi velha. Após algum tempo, decidiu parar o carro porque a esposa insistiu muito. Nega ter parado apenas por conta de problemas mecânicos. Afirma que não tem explicação para o fato de uma testemunha ter visto um casal, com dois capacetes e a mulher de blusa rosa, mexendo no carro e saindo no veículo, com o fato de ter sido encontrado com o interrogando e a esposa uma blusa de frio rosa e dois capacetes. á esteve preso e foi processado por Lei Maria da Penha. (Interrogatório do réu Romildo Lourenço Oliveira da Cruz – à fl. 16)

Cumpre salientar que, em juízo, a companheira de Paulo, Lídia Dettmann, informou que não vendeu o veículo e que a Kombi foi furtada em frente da residência.

Dando prosseguimento, Lídia esclareceu que o vizinho informou à vítima sobre o furto do automóvel realizado por um casal, na qual a mulher usava uma blusa de frio rosa e capacete, mesma situação encontrada no flagrante policial em face de Bruna Ferreira Sampaio, coautora e esposa de Romildo.

Em relação ao crime de trânsito, além do fato de que o réu confessou dirigir sem habilitação, foi extensa e claramente demonstrada pelas testemunhas policiais, as circunstancia da perseguição, em que o acusado não obedeceu às ordens de parada, dirigindo em alta velocidade, ultrapassando perigosamente outros veículos e colocando em risco a vida de todos que ali transitavam.

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado, subtraiu o bem de propriedade da vítima Paulo Barros de Souza, em concurso de pessoas com a ré Bruna e dirigiu o veículo automotor, sem habilitação, tendo sido comprovado o perigo de dano.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado
ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ
como incurso no art. 155, §4º, IV do CP e art. 309 do CTB.

No que tange aos honorários advocatícios cabe destacar a seguinte notícia publicada em importante meio de comunicação capixaba:

“Governo do Estado amplia gastos com advogados dativos: O governo do Estado tem justificado falta de recursos para investir na reestruturação da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), que tem tido seu orçamento reduzido ao longo dos anos e recebe a pior remuneração entre os profissionais do País. No entanto, os gastos com advogados dativos, utilizados quando não há a presença dos defensores púbicos, continua a todo vapor. Segundo estimativas das entidades de classe dos defensores, em 2017, foram gastos R$ 12 milhões com dativos, o dobro do que foi pago em 2016.

Recentemente, o 9º Juizado Especial Cível de Vitória publicou edital abrindo inscrições para advogados dativos. Em seu despacho, o juiz Leonardo Alvarenga da Fonseca justificou a contratação mencionando a ausência de defensores estaduais. Há, no entanto, cerca de 100 profissionais já aprovados em concurso, aguardando nomeação.

O magistrado também citou a resolução nº 05/2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que regulamentou a nomeação de dativos em processos do Poder Judiciário do Estado, legislação editada após denúncias da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES).

Segundo a Ordem, profissionais com parentesco com magistrados estavam sendo beneficiados nas nomeações. Em outubro de 2017, por exemplo, a Ordem questionou o favorecimento de filhos de juízes. A denúncia apontou irregularidades em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana – locais em que alguns dativos chegaram a ser nomeados em mais de 120 ações num período de um ano.

A denúncia da OAB-ES mostrou que, dos 716 advogados nomeados como dativos entre janeiro de 2016 e junho de 2017 para atuar na Grande Vitória, apenas 40 receberam mais da metade dos R$ 4,38 milhões. Essa minoria recebeu valores entre R$ 27 mil e R$ 97 mil.

O documento, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, prevê a publicação de um edital de seleção por três dias consecutivos no Diário da Justiça e afixado em local de destaque na secretaria da unidade judiciária, para que todos os interessados possam se inscrever. Além disso, cada unidade deverá formar, semestralmente, lista própria obedecendo ordem crescente de envio da inscrição. Após ser nomeado para atuar como dativo em processo, o advogado será direcionado ao final da lista.

A Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes), entidade representativa de defensores públicos no Estado, vem se posicionando contra o excessivo gasto com a advocacia dativa. Segundo a entidade, dados da Secretaria Estadual de Fazenda indicam que, no ano de 2015, foram gastos R$ 5,4 milhões e, em 2016, R$ 6 milhões, o que chegou a R$ 12 milhões em 2017.

Já o orçamento da Defensoria Pública do Estado foi reduzido em R$ 4 milhões de 2016 para 2017. A Adepes destacou ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reitera o absurdo de resolver a falta de defensor público com advogado dativo.

Um projeto de lei que ampliaria o orçamento da DPES e aumentaria os salários dos profissionais chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas continua parado na Casa. A categoria, com apoio dos movimentos sociais, tem realizado uma séria de manifestações, incluindo audiências públicas para conscientizar a população sobre o importante trabalho dos defensores, sobretudo em função dos menos favorecidos.

Já a comissão dos aprovados no último concurso da Defensoria Estadual ressalta que o déficit de defensores no Espírito Santo só favorece o descumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores em todas as comarcas do Estado. Hoje, apenas 26 dos 78 municípios capixabas contam com a presença da Defensoria.

A comissão enfatiza que o gasto com advogados dativos prejudica os cofres públicos e o atendimento extrajudicial que é prestado à população carente, uma vez que os dativos cumprem apenas um ato do processo, e reitera que o número de aprovados no último concurso é suficiente para suprir o déficit de profissionais da Defensoria.”. http://seculodiario.com.br/38956/9/governo-do-estado-continua-ampliando-gastos-com-advogados-dativos

E prossegue muitas das vezes a defesa do Estado citando a baixa remuneração dos Defensores Públicos para requerer que os honorários sejam fixados também de modo irrisório.

Todavia, não há o que ser feito. As partes não podem ficar desassistidas, e o advogado não pode ficar sem remuneração.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor do Dr. Eloilsom Caetano Sabadine, OAB/ES 4.896.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho entendimento do E. Relator.